Tribunal: TJMT
Processo: 1001226-74.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001226-74.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIELA PIMENTEL MAYER - CPF: 017.841.191-48 (RECORRIDO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001226-74.2020.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

DANIELA PIMENTEL MAYER

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO NÃO RECONHECIDA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE ANTES DO INGRESSO DA AÇÃO – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HÁBIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante ao ter valores debitados indevidamente em sua conta bancária em decorrência de fraude, o estorno do montante contestado ocorreu em tempo hábil, o que mostra que a instituição se mostrou diligente em resolver o problema de forma administrativa.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, narra a recorrida que é cliente da instituição financeira ora recorrente e que
houve fraude em sua conta bancária, ocorrendo transferência de numerário por terceiros, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual houve o posterior estorno por parte do banco, porém, pugna pela condenação deste a título de danos morais.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para

a) Condenar a ré ao pagamento à parte autora do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento), desde a data do ato ilícito e correção monetária pelo INPC desde a data do ato ilcito.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença argumentando que os fatos ocorridos não suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação. Sustenta que os valores debitados indevidamente foram estornados integralmente, não havendo que se falar em reparação por qualquer dano.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de concessão de efeito suspensivo, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

De igual forma, refuto a preliminar de ilegitimidade passiva. Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes deve ser observada exclusivamente na relação jurídico-processual apresentada na peça vestibular, conforme ensina a teoria da asserção, sendo que nesta consta a Recorrente como responsável pelos danos causados à consumidora.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Cinge-se a questão referente à transferência bancária de alto valor debitado da conta da autora, esta decorrente de fraude, sendo efetuado a contestação do débito junto à instituição financeira, a qual houve o posterior estorno por parte do banco, no montante então alvo da não reconhecida operação.

A Recorrente comprovou nos autos que o valor debitado, este no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi estornado no dia 23/03/2020, ou seja, menos de 20 (vinte) dias da contestação do débito, e, inclusive, antes mesmo da autora ingressar com a presente ação.

Saliento, o estorno ainda na esfera administrativa foi inclusive confessado pela parte autora.

Logo, apesar do aborrecimento gerado pelos débitos indevidos, é inegável que o problema foi resolvido tempestivamente pela Recorrente e de forma administrativa, demonstrando sua boa-fé em resolver a situação posta pela autora.

Além de não vislumbrar a necessidade de interposição da presente ação em juízo, também não verifico qualquer lesão à direito personalíssimo da Recorrida, que não comprovou o imenso dano moral suportado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que,
“o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
” (REsp, n. 403.919-MG, 4a. T., rel. Min. Asfor Rocha, DJU 4.8.2003).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Registro que, em que pese as razões da autora, esta não comprovou que tenha enfrentado qualquer dificuldade pela não disponibilização do numerário por curto espaço de tempo, o que corrobora com a improcedência da demanda.

Por fim, destaco que a revelia decorrente do não comparecimento em audiência de conciliação não provoca a procedência automática da demanda, cabendo à parte autora demonstrar que houve implicações da falha na prestação dos serviços da Recorrente que suplantaram a barreira do mero aborrecimento, ônus este, porém, que a Recorrida não se desincumbiu.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 269, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021